Tribunal: TJPA
Processo: 0824196-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10588 - Vícios de Construção
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824196-72.2021.8.14.0301

APELANTE: GERALDO LEAL ALVES DO O

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0824196-72.2021.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
GERALDO LEAL ALVES DO Ó

ADVOGADO(A):

CLAUDIO BRUNO CHAGAS DE ALMEIDA - OAB/PA 23.949

ADVOGADO(A):
DANIELY MOREIRA PIMENTEL - OAB/PA 18.764

APELADO(A)
:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO(A):

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179

RELATOR:
DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR VICIOS CONSTRUTIVOS.
ÁREA COM METRAGEM INFERIOR À INICIALMENTE CONTRATADA. TRANSCORRIMENTO DO PRAZO DE UM ANO ENTRE O REGISTRO DOS IMÓVEIS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRAZO DECADENCIAL ÂNUO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DA CLÁUSULA PENAL POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL RECONHECIDA NA SENTENÇA
A QUO
. PRAZO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO DECENAL ART. 205 DO CC CONFIGURADO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REFORMA DA SENTENÇA COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1º GRAU PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por vícios construtivos proposta por Geraldo Leal Alves do Ó em face da Construtora Leal Moreira Ltda., pleiteando indenização por atraso na entrega de imóveis e por metragem privativa inferior à pactuada em contrato de permuta de bens imóveis. O juízo de origem reconheceu a decadência quanto à metragem e a prescrição quanto à indenização pelo atraso na obra, extinguindo a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão do apelante quanto à metragem dos imóveis está sujeita à decadência de um ano prevista no art. 501 do CC; (ii) definir se a pretensão indenizatória pelo atraso na entrega dos imóveis está prescrita, aplicando-se o prazo quinquenal ou o decenal previsto no art. 205 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à indenização por metragem inferior está sujeito ao prazo decadencial de um ano, conforme o art. 501 do CC, contado do registro do título. O apelante se imitiu na posse dos imóveis em 10/05/2013 e os registrou em 01/07/2019, ajuizando a ação apenas em 16/04/2021, após o escoamento do prazo decadencial.

4.

A pretensão indenizatória pelo atraso na entrega dos imóveis, decorrente do descumprimento da cláusula penal pactuada, não se sujeita ao prazo quinquenal previsto para dívidas líquidas ou reparação civil. Aplica-se o prazo decenal do art. 205 do CC, considerando o inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão indenizatória pela entrega de imóvel com metragem inferior ao pactuado está sujeita à decadência de um ano, contada da imissão na posse ou do registro do título.

2.

A pretensão indenizatória por inadimplemento de cláusula penal referente ao atraso na entrega de imóvel sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 205, 501; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1296944, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0802339-86.2020, Rel. Des. Maria de Nazare Saavedra Guimaraes, j. 08/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0824196-72.2021.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE:

GERALDO LEAL ALVES DO Ó

ADVOGADO(A):
CLAUDIO BRUNO CHAGAS DE ALMEIDA - OAB/PA 23.949

ADVOGADO(A):
DANIELY MOREIRA PIMENTEL - OAB/PA 18.764

APELADO(A)
: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO(A):
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179

RELATOR:
DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GERALDO LEAL ALVES DO Ó,
em face de sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS, ajuizada em face de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Em sua exordial (ID 6649517), narra o apelante que, no dia 22 de Dezembro de 2006, celebrou Escritura Pública de Permuta de Bens Imóveis e Outras Avenças com a apelada, para permutar/transferir dois terrenos urbanos de propriedade do apelante, um com área total de 566,50 m2 e outro com área total de 477,18m2, para a apelada, que se obrigou a construir nos terrenos supracitados, entregando, posteriormente, 4 imóveis: um apartamento de cobertura, com 240 m2 de área privativa e 3 apartamentos no 11º pavimento com 120 m2 de área privativa cada, localizados no 11º, 12º e 13º pavimentos, tendo as partes se obrigado a cumprir e observar todas as cláusulas do instrumento pactual.

Uma das cláusulas pactuadas no instrumento de permuta é que a construtora apelada, na hipótese de modificação no projeto arquitetônico dos imóveis e em decorrência de exigências que vierem a ser formuladas pelo poder público ou de adequação, aprovação e melhor utilização do projeto, teria o direito de modificar o tipo e a quantidade dos apartamentos envolvidos na permuta, ficando nesse caso obrigado a respeitar a metragem de construção privativa total de 600 m2 (seiscentos metros quadrados) dividida entre as unidades a serem entregues, e que, posteriormente, a partir de tal instrumento, foi pactuado o termo aditivo da escritura, retificando o imóvel a ser entregue, devendo no lugar do apartamento, tipo cobertura, ser concedido dois apartamentos com 126m2 de área privativa, cada.

No entanto, o apelante alega que os imóveis possuem metragem diferente da que foi pactuada com a construtora, tendo no total área privativa no total de 537,25m2, tendo sido tal fato constatado na certidão de registro de imóveis com data de 01/07/2019, bem como alega, ainda, que houve atraso na conclusão da obra e entrega dos imóveis permutados, excedendo o prazo de 60 meses pactuado, tendo sido entregue somente na data de 10 de Maio de 2013, quando deveria ter sido entregue em 22 de Dezembro de 2011, gerando um atraso de 17 meses na entrega dos apartamentos,

Pleiteando, assim, indenização, a título de compensação, pelo atraso na entrega da obra e o ressarcimento pecuniário pela entrega dos imóveis com metragem diferente, abaixo da estipulada na escritura de permuta entre as partes.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença pelo juízo
a quo
(ID 6649553), que extinguiu a ação com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II do CPC, em face de restar incontroverso que o registro imobiliário foi realizado pelo autor no dia 01/07/2019, de modo que se operou a decadência do direito do comprador de manejar a ação
ex empto
e a
quantis minoris
, considerando o prazo previsto pelo art. 501, caput, do Código Civil de 2002, de um ano, a contar da data do registro, e não o prazo prescricional previsto no art. 205 do CC, visto tal transação ter sido de natureza
ad corpus
, e não
ad mensuram,
como alega o autor, não tendo mais este, portanto, o direito de indenização pecuniária pela alegada diferença na metragem dos imóveis, bem como o juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória pelo atraso na obra, visto ser o prazo prescricional quinquenal, assim, diante da entrega das chaves dos imóveis na data de 10 de Março de 2013, a pretensão do autor prescreveu na data de 10/03/2018, tendo este ajuizado a ação somente em 16/04/2021, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e aos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação (ID 6649557), alegando em suas razões que houve erro de julgamento, isto porque a ação ajuizada não se trata de ação
ex empto e a quantis minoris
, não tendo este requerido o complemento da área, a rescisão do contrato ou abatimento proporcional do preço, tratando-se de ação de indenização por vícios construtivos, tendo natureza indenizatória, buscando o apelante pelo ressarcimento, tendo em vista a perda patrimonial decorrente dos vícios dos imóveis, já que a soma das áreas dos apartamentos é menor do que o estabelecido no contrato de permuta, devendo ser aplicado o prazo geral decenal, aduzindo, ainda, que não se trata de vicio oculto, e sim de vicio aparente, bem como alega que também houve erro de julgamento em relação à pretensão indenizatória do apelante no que concerne ao recebimento dos valores decorrentes de cláusula penal da escritura pública, visto se tratar de cobrança de dívida ilíquida, e não de pretensa indenização pelo atraso na entrega do imóvel, tendo a construtora se obrigado a pagar a título de compensação o valor mensal fixado no instrumento pactuado.

Postulando, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar integralmente a sentença
vergastada, devendo ser afastada a prejudicial de decadência, a fim de ser reconhecido que a demanda veicula pretensão indenizatória, incidindo com isso o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, e a prejudicial de prescrição quinquenal, reconhecendo a cobrança de dívida ilíquida, tendo em vista a obrigação pelo pagamento mensal de R$ 10.417,00 (dez mil, quatrocentos e dezessete reais), incidindo o prazo prescricional de dez anos, devendo ainda a apelada ser condenada a ressarcir a área privativa faltante, relacionada a entrega das unidades com área privativa total menor do que os 600 m2 previsto no instrumento de permuta, o que perfaz uma diminuição do patrimônio no valor de R$183.270,78 (cento e oitenta e três mil duzentos e setenta reais e setenta e oito centavos), por fim, requer a inversão do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Devidamente intimada e instada a se manifestar, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID 6649617), pleiteando que se negue provimento ao instrumento recursal, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Distribuído os autos, perante este órgão
ad quem
, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 9284783, o recurso foi devidamente recebido em seu duplo efeito, nos termos do art.1.012, caput, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

I. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso, e, inexistindo arguição de preliminares, passo à análise meritória.

II. ANÁLISE DE MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste na possibilidade de reforma da sentença e retorno ao juízo de origem para julgamento, em que o Juízo
a quo
não acolheu as alegações do autor/apelante e declarou extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, considerando como transcorridos o prazo decadencial para a parte requerente obter o direito pugnado nos autos e o prazo prescricional
quinquenal da pretensão indenizatória pelo atraso na obra, conforme cláusula penal pactuada na escritura pública.

É cediço que o direito do adquirente de ser indenizado pela diferença do tamanho do imóvel adquirido está submetido a prazo decadencial.

Sobre o instituto da decadência, vale registrar que advém da compreensão jurídica longínqua, de que, em regra, um direito não pode permanecer embainhado por seu titular, sem exercício, de forma indefinida no tempo.

Desta forma, em atenção aos primados da segurança jurídica e da própria boa-fé objetiva, o sistema jurídico prescreve os institutos da decadência e da prescrição como sanções pela inércia do titular do direito.

A prescrição é causa de extinção da pretensão, da possibilidade de exigir de outrem o cumprimento de determinado dever jurídico. Diz-se, portanto, que a prescrição não extingue o direito, mas a possibilidade da ação.

A decadência ou caducidade, por sua vez, uma vez verificada, importa na perda de um direito potestativo, daí estar associada às ações constitutivas. As ações anulatórias de atos e negócios jurídicos, via de consequência, possuem essa natureza.

Nesse sentido, José Carlos Moreira Alves, na exposição de motivos da parte geral do Projeto do Código Civil brasileiro, assim leciona:

"[...] Ora, os direitos potestativos são direitos sem pretensão, pois são insusceptíveis de violação, já que a eles não se opõe um dever de quem quer que seja, mas uma sujeição de alguém (o meu direito de anular o negócio jurídico não pode ser violado pela parte a quem a anulação prejudica, pois esta está apenas sujeita a sofrer as consequências da anulação decretada pelo juiz, não tendo, portanto, dever algum que possa descumprir)." (MOREIRA ALVES, José Carlos. A parte geral do Projeto de Código Civil brasileiro 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. P.161.)

O art. 501 do Código Civil, ao dispor sobre a decadência do direito de propor as ações decorrentes de vícios nos contratos de compra e venda de imóvel ou aqueles instrumentos pactuados que se assemelham a este, como na presente ação, e nesse contexto incluindo-se as ações
quanti minoris
, estabelece o prazo de um ano, contado do registro do título.

O parágrafo único, por sua vez, estatui que, se houver por culpa do alienante, atraso na imissão de posse no imóvel, o prazo fluirá somente a partir da imissão. Vejamos:

Art. 501. Decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título.

Parágrafo único. Se houver atraso na imissão de posse no imóvel, atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o prazo de decadência.

A partir da regra contida no parágrafo único, percebe-se que o legislador presume haver imissão da posse mediante o registro do título translativo, de modo que, o
dies a quo
do prazo decadencial deve ser o momento em que o comprador efetivamente detiver a posse do bem. Tal compreensão decorre da noção de que, a partir de tal evento (imissão na posse), é possível presumir a plena ciência do adquirente sobre eventuais vícios da coisa.

Sobre o tema ensinam-nos Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Ney:

"Muito embora o parágrafo único [art. 501, parágrafo único] se refira a hipótese de atraso na imissão na posse causado pelo alienante, na verdade o dies a quo do prazo decadencial (ou prescricional, dependendo do caso) previsto no caput da norma sob comentários é, em qualquer situação, o da efetiva imissão na posse do imóvel objeto da compra e venda - a qual ocorre com o registro do título translativo-, ocasião em que se presume tenha o adquirente tomado conhecimento do vício de que trata a norma. Essa interpretação se faz de acordo com o sistema, pois o CC 445, caput, ao tratar dos vícios redibitórios, determina que o prazo de decadência de um ano para o exercício da ação redibitória de bem imóvel conta-se a partir da efetiva entrega do bem. Provado, pelo alienante, que cumpriu o seu dever de entregar a coisa vendida, tem-se como caracterizada a efetiva entrega de que trata o CC 445 caput, ainda que o adquirente, por sua conta e risco, não tenha se apossado da coisa." (Código Civil Comentado. 8ª Edição. Editora: Revista dos Tribunais, 2011. pág. 603)

Não olvidamos do debate doutrinário acerca da natureza do prazo previsto no art. 501, se prescricional ou decadencial; contudo, certo é que o referido lapso temporal deve ser observado para verificar a viabilidade do pedido do ora apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que em 22 de dezembro de 2006 foi lavrada a escritura pública da referida transação celebrada entre as partes (Id 6649520), tendo o apelante recebido as chaves dos imóveis em questão e se imitido na posse na data de 10 de maio de 2013, as quais foram levadas a registro em 01 de Julho de 2019, conforme as certidões de matrículas dos imóveis envolvidos (Ids. 6649525 e 6649526). Assim, verifica-se que o apelante detinha a posse do imóvel, pelo menos, seis anos antes do registro de imóveis em Cartório.

Não há dúvidas, portanto, quanto ao pleno conhecimento do autor acerca das características do imóvel desde os idos de 2013, data em que houve a imissão na posse, bem como das medidas de metragem dos imóveis, deste a data de registro destes.

Destarte, é imperioso o reconhecimento da decadência do direito reclamado pelo apelante.

Neste sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte e dos demais Tribunais Pátrios têm decidido de forma similar, comprovando a jurisprudência consolidada na Justiça Brasileira, sobre essa problemática. Vejamos
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA
– IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA
–
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO – ÁREA MENOR – DECADÊNCIA CONFIGURADA – TRANSPOSIÇÃO DO PRAZO DE UM ANO ENTRE A POSSE DA PARTE ADQUIRENTE E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802339-86.2020.8.14.0015 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ÁREA COM METRAGEM INFERIOR À INICIAMENTE CONTRATADA - PRAZO DECADENCIAL - UM ANO - ARTIGO 501 DO CÓDIGO CIVIL
. O termo inicial do prazo decadencial anual do direito de propor ação com base na compra e venda de imóvel com área inferior à inicialmente contratada (erro na metragem do imóvel- art. 500 do CC), é a data do registro do título ou a data da imissão da parte na posse do imóvel. Inteligência do art. 501 do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.039564-1/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 09/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ÁREA COM METRAGEM INFERIOR À CONTRATADA - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
. O termo inicial para contagem do prazo para ajuizamento de ação com base na compra de imóvel com área menor que a adquirida é a data do registro título ou da imissão da parte na posse do imóvel, momento em que é presumível que tomou conhecimento da irregularidade na área do bem. Proposta a ação quando já decorridos mais de seis anos do registro do título, prescrita está a pretensão do autor, seja por qualquer perspectiva que se analise o prazo prescricional. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.113682-2/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2015, publicação da súmula em 10/04/2015)

Quando o apelante aviou a presente ação em 2021 já havia escoado o prazo ânuo ao qual faz menção o art. 501 do Código Civil, de forma que o direito, de fato e de direito, caducou.

No que concerne ao prazo prescricional
quinquenal da pretensão indenizatória pelo atraso na obra prevista em cláusula penal na escritura pública pactuada entre as partes, entendo que assiste razão ao apelante.

Com efeito, no caso em análise, não se trata de pretensão de reparação civil, com prazo trienal, previstas no art. 206, § 3º, V do CC, ou de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, com prazo quinquenal, previstas no art. 206, § 5º, I, do CC, como se infere da sentença. O caso em comento trata-se de uma ação de responsabilidade civil fundada no inadimplemento contratual, de caráter indenizatório, sobre a qual se aplica o prazo geral decenal do art. 205 do mesmo diploma legal, em decorrência da falta de previsão específica de prazo diverso, impondo-se assim, a rejeição da tese de prescrição quinquenal da multa contratual por atraso na entrega dos imóveis pactuados.

Neste sentido a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do Superior Tribunal de Justiça, aduz que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DO BEM IMÓVEL NA DATA PACTUADA.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO.
PRESCRIÇÃO DECENAL
.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 4.
Incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), porquanto a pretensão deriva do não cumprimento de obrigação e deveres constantes do contrato. 5
. A jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que
a inexecução do contrato de promessa de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta, além de dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente comprador e lucros cessantes.
6. Agravo interno não provido.” ( AgInt no AREsp 1296944 SP/0119849-7. 4ª Turma. Min. Luis Felipe Salomão; j.: 18.09.2018; DJe 21.09.2018).

APELAÇÃO.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, INC. IV E V, DO CC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL
. EXEGESE DO ART. 205, DO CC. CDC. APLICABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA REQUERIDA RECONHECIDA. MULTA CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. VEDAÇÃO DA CUMULAÇÃO. TEMA 970 DO STJ. DANOS MORAIS. PECULIARIDADES DO CASO QUE AUTORIZAM SUA INCIDÊNCIA (PERÍODO DE ATRASO 16 MESES). QUANTIA FIXADA COM PARCIMÔNIA (R$ 5.000,00) SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Ap. Cível 1010952-15.2018.8.26.0576 ; Rel.: Jair de Souza; 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Cível; j.: 31/03/2020)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
- COMPRA E VENDA -
ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES -EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO - INCONFORMISMO -ACOLHIMENTO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA RÉ QUE NÃO ENTREGOU O IMÓVEL NO PRAZO AJUSTADO
-
APLICAÇÃO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL -INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
- ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONA O PRAZO DE ENTREGA DAS CHAVES À ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO -PRAZO QUE SE MOSTRA INDETERMINADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 164 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 162 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL - FIXAÇÃO EM 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO - SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E REDEFINIR AS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA -RECURSO PROVIDO.” (Ap. Cível 1004879-21.2019.8.26.0114 ; Rel.: J.L. Mônaco da Silva; 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1ª Vara Cível; j.: 11/12/2019).

Portanto, constatada a inocorrência da prescrição da pretensão
indenizatória por descumprimento da Cláusula Penal pactuada no instrumento público de Escritura de Permuta de Imóveis, do
apelante, imperiosa a reforma da sentença de 1º grau, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para o devido prosseguimento do feito.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para desconstituir a sentença vergastada apenas no que tange à pretensão indenizatória por descumprimento da Cláusula Penal pactuada no instrumento público de Escritura de Permuta de Imóveis, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para o devido prosseguimento do feito.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 07/11/2024